Tribunal: STF
Processo: RHC 251937
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 882.832/PE, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 15 dias de prisão simples, convertida em sursis, pelo prazo de dois anos, em razão do cometimento da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), em contexto de violência doméstica. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. LEGÍTIMA DEFESA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ACERCA DA AUTORIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. CRIME NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva, bem como da alegação de existência de uma excludente de ilicitude – legítima defesa –, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados. 



    [...]



    3. Esta Corte Superior de Justiça "orienta que em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente porque ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a ausência de suporte probatório apto a justificar a sentença condenatória. Destaca que restaram apenas os depoimentos da suposta vítima para o édito condenatório, não se tendo outros meios de provas consistentes. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, para absolver o recorrente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente, mediante os seguintes fundamentos: 



    […] transcrevo o seguinte excerto do acórdão impugnado: 



    "1. Da absolvição por ausência de provas. 



    Considero que o decreto condenatório está amparado em conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Registre-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 17/52), bem como pelas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, mídia de fls.133, sendo inconteste a ocorrência do ilícito. A vítima em suas declarações seja por ocasião do inquérito, fls. 49, ou em juízo, mídia de fls. 133, mantém coerência declarando a agressão sofrida. Relata em suas declarações que estava no quarto conversando com sua genitora e o seu padrasto, por achar que estavam falando dele, adentrou o quarto aos gritos questionando se estavam falando sobre a vida do mesmo. A vítima alega que respondeu que não, mas foi agredida pelo seu padrasto com tapas e socos, sendo empurrada por ele, vindo a cair em cima da cama, ocasião em que conseguiu acertá-lo com pontapés, correndo para cozinha para pegar uma faca a fim de se defender e que ao pegar a faca, não chegou perto do seu padrasto, nem apontou a faca para o rosto dele. Diz que sua mãe não pode fazer nada, porque estava com sua filha nos braços. Por fim, relata que saiu para o lado de fora da casa em busca de socorro. Diz que ligou para o 190, ficando do lado de fora, esperando os policiais chegarem. A vítima afirma, ainda, que não ficaram hematomas no momento da agressão. 



    [...]



    A testemunha policial Sr. Marcos Miranda Machado, mídia de fls. 133, confirma suas declarações prestadas na fase inquisitorial. [...] lembrou que segundo relatos da vítima o apelante achava com "costas quentes". Que se recorda que houve agressão da parte dele para a vítima não se recordando se houve agressão da vítima para o acusado. A outra testemunha policial Sr. Jocemar Pereira Matoso, mídia de fls. 133, confirma suas declarações prestadas na fase inquisitorial e que a causa que ele policial achou melhor conduzir todos para a delegacia foi o fato da vítima ter falado que já tinha sido agredido outras vezes, mas que dizia para sua mãe e esta não levava adiante por acreditar que não daria em nada. Recorda que a mãe confirmou já ter ocorrido outras vezes e que na ocasião atual o apelante havia agredido a vítima com empurrões […]. 



    […] no caso concreto, como se observa dos trechos acima transcritos, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelo depoimento da vítima e das testemunhas, que seriam a mãe da vítima e os policiais que efetuaram a prisão do agravante, não necessitando de exame de corpo delito, pois a vítima afirmou que foi agredida, mas não ficaram hematomas no momento da agressão. 



    Vale destacar que esta Corte Superior de Justiça "orienta que em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente porque ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente